Tribunal: TJPA
Processo: 0004636-66.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004636-66.2010.8.14.0301

RECORRENTE: RICARDO DA SILVA CHAVES, ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, RICARDO DA SILVA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. PARCIAL NULIDADE DO VÍNCULO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICADO O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO DE MODO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Novo julgamento, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual readequação à tese fixada pelo STF no Tema 916, em ação ordinária que reconheceu o direito de servidor temporário ao adicional por tempo de serviço.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado em contrato temporário nulo pode ser considerado para fins de adicional por tempo de serviço, à luz do Tema 916/STF.

III. Razões de decidir.

3. A contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 não gera efeitos jurídicos, salvo quanto ao salário e ao FGTS.

4. O vínculo do autor ultrapassou em mais de 13 anos o limite legal de dois anos previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991, configurando desvirtuamento da contratação.

5. Apenas o período de até dois anos pode ser considerado válido para fins de averbação, nos termos da lei estadual.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso do Estado do Pará parcialmente provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. A contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 somente gera efeitos quanto ao salário e ao FGTS. 2. É possível a averbação de até dois anos de tempo de serviço prestado sob contratação temporária válida, conforme legislação estadual aplicável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, §1º, e 131; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STF, RE 1.405.442/PA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, consoante o art. 1.040, II, do CPC/15, dar provimento em parte à apelação interposta pelo Estado do Pará e, em remessa necessária, modificar o acórdão anteriormente proferido de maneira igualmente parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente às apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e por RICARDO DA SILVA CHAVES contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém (id. 8485704) que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela (proc. 0004636-55.2010.8.14.0301), intentada pelo segundo recorrente, julgou totalmente procedente o pedido.

O Estado do Pará interpôs recurso extraordinário (id. 8486877, id. 8486878, id. 8486879 e id. 8486880) e recuso especial (id. id. 8486875, id. 8486876 e id. 8486877) em face do acórdão nº 193042, oriundo da 1ª Turma de Direito Público, impugnando o direito ao adicional de tempo de serviço pelo servidor público temporário, pleiteando, com consequência, a aplicação do Tema 916 à espécie.

Os recursos extraordinário e especial foram submetidos à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo a Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará à época, proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão fosse revisto por este colegiado, se assim entendesse, objetivando adequá-lo ao entendimento firmado na Tese 916 (RE nº 765.320) fixado pelo STF.

Em julgamento ocorrido em 19/7/2023, a 1ª (Primeira) Turma de Direito Público concluiu que a demanda em análise não se enquadra no paradigma mencionado. Na ocasião, manteve-se o direito do servidor ao recebimento do Adicional por Temo de Serviço (ATS) nos seguintes termos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ART. 1040, II, DO CPC/15. PROCESSO ENCAMINHADO PELA VICE-PRESIDÊNCIA PARA DECIDIR SE SERIA CASO DE READEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 916. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACÍFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916/STF. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA TOTALMENTE DIVERSA, PORQUANTO TRATAM DA PERCEPÇÃO DO SALDO DE SALÁRIO E DO FGTS PELOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO UNÂNIME.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento da apreciação dos Recursos Especial e Extraordinário (id. 16221157, págs. 1/5).

Em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442-Pará, a Vice-Presidência determinou novamente o retorno dos autos a este Colegiado para fins de readequação ao Tema 916/RG na forma do artigo 1.030, II, do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320 (tema 916/STF).

A Tese firmada no precedente antes mencionado tem o seguinte teor:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

No caso dos autos, os recursos extraordinários e especial foram interpostos contra o acórdão nº 193042, oriundo da 1ª Turma de Direito Público, que decidiu pela possibilidade de recebimento do adicional por tempo de serviço público temporário.

Analisando este processado, constata-se que o autor da ação ordinária pleiteou o pagamento de adicional por tempo de serviço no período em que trabalhava como servidor público temporário.

Por outro lado, o Estado do Pará alega a inexistência de direito ao referido adicional.

Pois bem.

A respeito da questão sob análise, tem-se que esta Corte de Justiça possuía entendimento no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do ATS fazendo-o com supedâneo no artigo 70, § 1º c/c o artigo 131, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94,
verbis
:

“Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º- Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. ”

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Sobre o assunto, destaca-se a necessidade de uma breve contextualização a respeito da jurisprudência já consolidada.

A Suprema Corte entende que a contratação por tempo determinado, quando em desconformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal (CF), enseja o efeito de percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do Recurso Extraordinário (RE) 765.320 (Tema 916).

Na hipótese de expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, seria devido também o décimo terceiro mais as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme o RE 1.066.677 (Tema 551):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Após o breve contextualizado do caso sob análise, observa-se que o remédio constitucional fora impetrado para considerar o período trabalhado como temporário para efeitos de recebimento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Em conformidade com o caderno digital, verifica-se que o recorrente laborou como Auxiliar Técnico junto à Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego e Renda no interstício de 6/7/1992 a 31/7/2007, totalizando 15 (quinze) anos e 3 (três) meses de serviço (id. 8485684, pág. 6).

Insta salientar que em conformidade com a Lei Complementar Estadual 7/1991, que trata sobre a contratação temporária neste Estado, com a redação vigente à época dos fatos, o prazo para esta modalidade de investidura é de 1 (um) ano, prorrogável por igual período. É o que se extrai do artigo 2º da normativa mencionada:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez. Parágrafo único.

Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

No caso vertente, observa-se que houve extrapolação do prazo legal para a contratação temporária em 13 (treze) anos e 3 (três) meses. Logo, houve ofensa ao requisito da temporariedade prevista no artigo 37, IX, da CR/88, havendo nulidade do vínculo quanto a esse período.

Não se desconhece que para fins de reconhecimento do tempo de serviço de servidor público deve ser considerado o período laborado, independentemente da modalidade de admissão.

Vale destacar que em recente decisão, o Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e assentou que não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização, quando este corresponder a contrato de trabalho nulo. O precedente restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 09-04-2024

PUBLIC 10-04-2024

Na espécie, tem-se que descabe falar em nulidade de todo o vínculo trabalhado pelo servidor. Isto porque a contratação temporária possui respaldo constitucional e legal, de modo que somente pode ser considerado inválido o período que ultrapassou o limite legal de 2 (dois) anos.

Em sendo assim, comporta parcial provimento o apelo do Estado do Pará.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do Estado do Pará reconhecendo o direito do autor à averbação de tempo de serviço quanto ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, uma vez que previsto no mencionado artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, mantendo, quanto ao mais, os termos do acórdão anteriormente proferido.

Em remessa necessária, MODIFICO o acórdão anterior nos termos supra.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/08/2025